Tribunal: STF
Processo: RHC 261197
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei 201/1967.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Agravo Interno no qual se busca a nulidade do “processo desde o oferecimento da denúncia, em razão da violação da prerrogativa de foro”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Verificada a participação, em fatos reputados ilícitos, de autoridades com prerrogativa de foro, os autos da investigação devem ser encaminhados ao Tribunal competente. O diagnóstico, todavia, não pode decorrer de meras alusões genéricas mencionando o nome da autoridade. São imprescindíveis, para tanto, elementos de informação aptos a provocar a convicção de que pode realmente ter havido algum envolvimento da autoridade com prerrogativa e que, por isso, deve a linha investigatória seguir esse caminho.



    4. As instâncias ordinárias concluíram que: (a) as medidas investigativas iniciais não foram voltadas para o Prefeito Municipal; e (b) o paciente somente passou à condição de investigado quando não mais exercia o mandato de Chefe do Poder Executivo local. Sendo esse o quadro fático, torna-se inviável, ao menos nesta via de cognição sumária, concluir de modo diverso e, por consequência, nulificar os atos de investigação. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.